Tribunal: TJMT
Processo: 1002511-33.2023.8.11.0044
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002511-33.2023.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOANA MOREIRA DE FARIA - CPF: 925.750.801-34 (RECORRENTE), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO.
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. MUNICÍPIO DE PARANATINGA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. ADICIONAL INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Adicional por tempo de serviço.
O art. 180, inciso VII, da Lei Municipal no 24/1997, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Púbicos do Município de Paranatinga, prevê o adicional por tempo de serviço. O
art. 160, inciso VIII, da Lei Orgânica, estabeleceu o percentual de 10% do salário.
Todavia, não há previsão legal para o lapso necessário para a concessão do referido adicional, estando este ainda pendente de regulamentação (N.U 1002368-44.2023.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, publicado no DJE 09/08/2024 e N.U 1002512-18.2023.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/09/2024, publicado no DJE 12/09/2024). Até completa regulamentação, indevido o adicional por tempo de serviço no Município de Paranatinga. O juiz de primeiro grau assim manifestou:
" a Lei n. 533/2008, que disciplina a respeito do Plano de Carreira, Cargos e Salários dos profissionais da educação básica do Município de Paranatinga/MT, não regulamenta o recebimento de adicional por tempo de serviço aos profissionais da educação básica do Município, sendo este contado apenas para efeito da aposentadoria, não sendo uma vantagem a ser acrescida ao vencimento salarial, o que torna sua concessão via judicial indevida. Nesse sentido já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal."

2.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

3.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei no 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o
, do
CPC, se for o
caso
.

4.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1002511-33.2023.8.11.0044

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
JOANA MOREIRA DE FARIA

Recorrido
:
MUNICÍPIO DE PARANATINGA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

JOANA MOREIRA DE FARIA
ajuizou

reclamação

em

face do
MUNICIPAL DE PARANATINGA.
Noticiou
que: a) é
servidora

pública

ativa
no cargo de
Professora

desde
1999 e jamais
recebeu

Adicional

por
Tempo de Serviço (ATS); b) o
pagamento
do ATS é um
direito

previsto

na
Lei Municipal no 24/1997; c) a Lei
Orgânica
Municipal
prevê
o
adicional
de 10% para
profissionais
da
educação
.
Requereu
que a para
requerida

seja

condenada

ao

pagamento
do
Adicional

por
Tempo de Serviço (ATS) com base de
cálculo

nos

vencimentos
do
servidor
,
bem

como

os

valores

retroativos

corrigidos
e
atualizados
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

de
improcedência

nos

seguintes

termos
:
"Vistos.
Relatório

dispensado

nos

termos
do
artigo
38, da Lei no 9.099/95.
Trata
-se de AÇÃO DE CONHECIMENTO PARA RECEBIMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO
ajuizada

por
JOANA MOREIRA DE FARIA
em
face do MUNICIPIO DE PARANATINGA,
na
qual,
em

síntese
, a
requerente

afirma
ser
servidora

pública
municipal do
Município
de
Paranatinga
,
desde
1999, no cargo de
Professora
e, que jamais
recebeu

adicional

por
tempo de
serviço
,
direito

garantido
no regime
jurídico
dos
funcionários

públicos
do
Município
.
Processo

devidamente

instruído
. Passa-se
ao

julgamento
. A
inteligência
do art. 6o da Lei no. 9.099/95
nos

mostra
que: O Juiz
adotará

em

cada

caso
a
decisão
que
reputar

mais

justa
e
equânime

atendendo

os
fins
sociais
da Lei e as
exigências
do
bem

comum
. Isso
demonstra
que o
Juízo

poderá

valer
-se da
interpretação

teleológica
com
mais

liberdade
,
como
forma de
buscar
a
solução

mais

justa
para o
caso
,
permitindo

uma

discricionariedade

amparada

na
Lei. Assim é
pacífico
que: "O Juiz
não

está

obrigado
a responder
todas
as
alegações
das partes,
quando

já

tenha

encontrado

motivo

suficiente
para
fundamentar
a
decisão
,
nem
se
obriga
a
ater
-se
aos

fundamentos

indicados

por

elas
e
tampouco
a responder um a um
todos

os

seus

argumentos
" (RJTJSP, 115:207).
Verifico
que a
matéria
de
fato

já

está

satisfatoriamente

demonstrada

pelas

provas

carreadas

ao

bojo
dos autos, e para
evitar
a
prática
de
atos

inúteis

ou

protelatórios
e,
conhecendo

diretamente
do
pedido
,
passo
para o
julgamento

antecipado
do
feito

nos

termos
do
artigo
355, I, do Código de
Processo
Civil. Pois
bem
,
extrai
-se da Lei Municipal no 24/1997 (ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO DE PARANATINGA – MT),
especificamente
no
inciso
VII do
artigo
180, que
além
do
vencimento
,
será

concedido

ao

funcionário
o
adicional

por
tempo de
serviço
. “Art. 180.
Além
do
vencimento
,
serão

concedidas

ao

funcionário
as
seguintes

vantagens
: (...) VII -
adicional

por
tempo de
serviço
.” No
entanto
,
passando
-se
adiante
,
pode
se
verificar
que no
artigo
202 da
mesma
lei de
regência
é
disposto
que a
implementação
do
adicional

por
tempo de
serviço
é
condicionado
a
edição
de Lei
específica
de
promoção
e
progressão
. Art. 202. O
adicional
de que
trata
o
artigo
anterior
será

determinado

em
Lei
específica
de
promoção
e
progressão

em

atenção

ao

artigo
86 da Lei
Orgânica
do
Município
. Assim
como
se
repete

nos

termos
do
inciso
VIII, do
artigo
160 da Lei
Orgânica
do
Município
de
Paranatinga

deveres
do
município
para com a
educação
, com a
respectiva

valorização
dos
profissionais
do
ensino
,
garantido
NA FORMA DA LEI,
adicional

por
tempo de
serviço
10% (
dez

por
cento) do
salário
. “Art. 160. O
dever
do
município
com a
educação

será

efetivado

mediante
a
garantia
de: (...) VIII -
valorização
dos
profissionais
do
ensino
,
garantindo

na
forma da lei, plano de
carreira
para o
magistério
,
assegurando
: e)
adicional

por
tempo de
serviço
10% (
dez

por
cento) do
salário
.”
Contudo
, a Lei n. 533/2008, que
disciplina
a
respeito
do Plano de Carreira, Cargos e
Salários
dos
profissionais
da
educação

básica
do
Município
de
Paranatinga
/MT,
não

regulamenta
o
recebimento
de
adicional

por
tempo de
serviço

aos

profissionais
da
educação

básica
do
Município
,
sendo

este

contado

apenas
para
efeito
da
aposentadoria
,
não

sendo

uma

vantagem
a ser
acrescida

ao

vencimento

salarial
, o que
torna

sua

concessão
via judicial
indevida
. Nesse
sentido

já
se
pronunciou
o Supremo Tribunal Federal.
Súmula
339 do STF:
Não

cabe

ao
Poder
Judiciário
, que
não

tem

função

legislativa
,
aumentar

vencimentos
de
servidores

públicos
sob
fundamento
de
isonomia
. A
propósito
: RECURSO INOMINADO No: 1002806-70.2023.8.11.0044 ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAISRECORRENTE: JANIA GOULART DA SILVARECORRIDA: MUNICÍPIO DE PARANATINGA JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLADATA DO JULGAMENTO: 05 a 08/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL) SÚMULA DO JULGAMENTO RECURSO INOMINADO. PROFESSORA DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA. PLEITO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PREVISÃO GENÉRICA NO ESTATUTO DOS SERVIDORES E NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO. IMPLANTAÇÃO SUJEITA A APROVAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. ARTIGO 202 DA LEI No 24/1997 E ARTIGO 160, INCISO VIII, “E” DA LEI ORGÂNICA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO DO REFERIDO ADICIONAL NA LEI DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DA ESPECIALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1.
Trata
-se de
recurso

inominado

interposto
contra
sentença
que
julgou

improcedente
a
pretensão
de
cobrança
de
adicional
de tempo de
serviço

postulada

por

professora
da rede
pública
municipal de Paranatinga.2. No
caso
,
observa
-se que o
artigo
202 da Lei 24/1997 (
Disciplina
o Regime
Jurídico
dos
Funcionários

Públicos
do
Município
de
Paranatinga
, Estado de Mato Grosso)
condiciona
a
implementação
do
adicional

por
tempo de
serviço
à
edição
de Lei
específica
de
promoção
e
progressão
. A
propósito
, cito o
teor
do
dispositivo
: “Art. 160. O
dever
do
município
com a
educação

será

efetivado

mediante
a
garantia
de: (...) VIII -
valorização
dos
profissionais
do
ensino
,
garantindo

na
forma da lei, plano de
carreira
para o
magistério
,
assegurando
: e)
adicional

por
tempo de
serviço
10% (
dez

por
cento) do salário.3.
Contudo
, a Lei n. 533/2008, que
disciplina
a
respeito
do plano de
carreira
, cargos e
salários
dos
profissionais
da
educação

básica
do
município
de
Paranatinga
-MT,
não

regulamenta
o
recebimento
de
adicional

por
tempo de
serviços
, o que
torna

sua

concessão
via judicial indevida.4. A rigor,
em
que
pese
a Lei
Orgânica
do
município

preveja
o percentual do
benefício
,
ela

não

dispõe

acerca
do
lapso
temporal
necessário
para
sua

concessão
,
requisito
que
necessita
de
edição
de Lei, sob
pena
de
violação

ao

princípio
da
separação
de
poderes
. 5. A
Administração

Púbica

está

disciplinada

pelo

Princípio

Constitucional
da
Legalidade
(
artigo
37, “caput”, da
Constituição
Federal),
na

modalidade

estrita
(
somente

pode

fazer

aquilo
que
está

previsto
e
disposto

em
lei,
devendo

agir
,
fazer

ou

não

fazer

exclusivamente
de
acordo
com o que
está

legislado
). 6. Neste
sentido

já
se
pronuncia
o Supremo Tribunal Federal “
Não

cabe

ao
Poder
Judiciário
, que
não

tem

função

legislativa
,
aumentar

vencimentos
de
servidores

públicos
sob
fundamento
de
isonomia
” (
Súmula
339 do STF e a
Súmula

Vinculante
37).7. A
sentença
que
julgou
IMPROCEDENTE a
pretensão

inicial

deve
ser
mantida

por

seus

próprios

fundamentos
. A
súmula
de
julgamento
serve de
acórdão
,
nos

termos
do
artigo
46 da Lei n° 9.099/95.8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 9.
Condeno
a
Recorrente

ao

pagamento
de
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
, que
arbitro

em
10%
sobre
o valor
atualizado
da causa,
suspensa
a
exigibilidade
,
em

razão
do
deferimento
da Justiça
Gratuita
. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA Juiz de
Direito
Relator (N.U 1002806-70.2023.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
05/08/2024,
Publicado
no DJE 09/08/2024)
Registra
-se que a
Administração
Pública
está

disciplinada

pelo

Princípio

Constitucional
da
Legalidade
(
artigo
37, caput, da
Constituição
Federal),
na

modalidade

estrita
(
podendo

somente

fazer

aquilo
que
está

previsto
e
disposto

em
lei,
devendo

agir
,
fazer

ou

não

fazer

exclusivamente
de
acordo
com o que
está

legislado
).
Portanto
,
razão

não

assiste
a
requerente

ao

pagamento
do
adicional

por
tempo de
serviço
, ante a
omissão

legislativa
,
motivo

pelo
qual a
improcedência
é a
medida

justa
para a
demanda
. Diante do
exposto
, JULGAM-SE IMPROCEDENTES
os

pedidos

iniciais
e, de
consequência
, DECLARO EXTINTO o
processo
com
resolução
de
mérito
,
nos

termos
do art. 487,
inciso
I, do CPC. Sem
custas
e
honorários
,
conforme

inteligência
dos
artigos
54 e 55 da Lei no 9.099/1995 c/c
artigo
27, da Lei no 12.153/2009.
Preclusa
a via
recursal
,
em
nada
sendo

requerido
,
arquive
-se com as
baixas

necessárias
.
Publique
-se.
Intimem
-se. Cuiabá-MT, data
registrada
no
sistema
. Gabriela Carina
Knaul
de Albuquerque e Silva
Juíza
de
Direito
"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.
Sustentou
que: a) a
sentença

deve
ser
reformada

por

não

ter

levado

em

consideração
as
provas

anexadas
e a Lei Municipal no 24/1997; b) a lei
atual

simplesmente

suprimiu
o
direito
do
servidor

ao

recebimento
do
adicional

por
tempo de
serviço
, o que é
arbitrário
e
contrário
à
Constituição
Federal, pois se
trata
de um
direito

adquirido
; e c) o
direito

adquirido
e o
princípio
da
irredutibilidade
de
vencimentos
(Art. 37, XV da CF)
impedem
que
o
Poder Público
suprima
a
vantagem

sem

instituir

compensação

pecuniária

equivalente
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

procedentes

os

pleitos
da
inicial
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

visando
a
manutenção
da
sentença
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI
, o

Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025